Tribunal: TJDFT
Processo: 0711510-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa. Civil. Apelação. Seguro de vida. Cerceamento de defesa. Rejeição. Prescrição. Prazo anual. Termo inicial. Ciência inequívoca da incapacidade. Súmula 278 do STJ. Boletim e parecer médico. Prescrição configurada. Curatela. Art. 198, I, CC. Inaplicabilidade no caso concreto, diante de atos negociais contemporâneos ao reconhecimento judicial da incapacidade. Representação efetiva. Sentença mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de indenização securitária.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa na sentença que reconheceu a prescrição com base em documentos não previamente debatidos; e (ii) estabelecer se a pretensão de cobrança de indenização securitária está prescrita, consideradas as regras do art. 198, I, do CC, e o Enunciado de Súmula 278 do STJ, quanto ao termo inicial da ciência inequívoca da incapacidade.
III. Razões de decidir
3. Inexiste cerceamento de defesa no pronunciamento da prescrição, se esta foi suscitada na contestação e a parte autora foi intimada à replica. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. A pretensão de cobrança de indenização securitária prescreve em um ano e, à luz da Súmula 278 do STJ, o termo inicial é a data da ciência inequívoca da incapacidade.
5. Na hipótese, documentos de 23/3/2021 e 12/4/2021 evidenciam a ciência inequívoca da incapacidade, de modo que a ação ajuizada em 01/05/2022 foi proposta quando já esgotado o prazo prescricional.
6. A suspensão do prazo prescricional, fundada no art. 198, I, do Código Civil, não se aplica quando evidenciada a prática de atos negociais de significativa relevância, inclusive após o ajuizamento da ação de curatela.
7. O endosso e a alteração do capital segurado, com aumento de quase 2.000%, depois do ajuizamento da ação de curatela, induz a ilação de que o segurado estava devidamente assistido, circunstância que afasta a razão de ser da norma protetiva, cujo objetivo é resguardar aqueles que, por ausência de representação ou assistência, estariam em situação de vulnerabilidade frente ao decurso do tempo
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, 198, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 278; STJ, REsp no 2.050.513/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/4/2023; STJ, REsp n. 1.987.853/PB, Rel.Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j,14/6/2022; TJDFT, APC no 0710494-98.2020.8.07.0004, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 26/01/2022.